Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014199-32.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTES: JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA e VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA e VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537), que decretou a prisão preventiva dos pacientes, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa [arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I e 288, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar perdura por mais de 8 (oito) meses – tendo em vista que se encontram segregados desde o dia 21-8-2019 –, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está consubstanciada na gravidade abstrata dos delitos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirão a pena em regime fechado; 4) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19 e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes [doc. digital n. 49117988].
É o necessário.
Decido.
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor de ambos os pacientes.
Em relação a JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA, o primeiro writ (HC n. 1008059-79.2020.811.000), impetrado pelo mesmo causídico – Darlan de Oliveira Bernardino, OAB/MT n. 27995/O –, foi denegado, à unanimidade, em julgamento ocorrido no dia 8 de maio de 2020, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do modus operandi empregado e de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.
Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.
Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.
Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida”.
Como se vê, a maioria das teses brandidas no presente Habeas Corpus são mera repetição daqueloutras levantadas no encimado writ, já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.
Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise dos pedidos – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses [...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Desse modo, o limite do Habeas Corpus, em relação à JORGE EDUARDO, é restrito à alegação do excesso de prazo para a formação da culpa.
Quanto ao paciente, VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA, o primeiro mandamus, distribuído sob o n. 1013077-81.2020.811.0000, e por mim relatado, teve o pedido de liminar indeferido, em 22 de junho de 2020, e ainda está pendente de julgamento por esta Câmara Criminal.
No referido remedio heróico, a Defensoria Pública Estadual levantou as seguintes teses: I) não restou demonstrado a existência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal na decisão constritiva; II) a segregação cautelar ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; III) há excesso de prazo em razão do prolongamento demasiado da instrução processual; IV) a existência de predicados pessoais favoráveis possibilitam ao paciente responder o processo em liberdade.
Tendo em vista a semelhança dos argumentos trazidos pelo impetrante neste writ e da situação fático-processual entre os pacientes – uma vez que foram denunciados, em coautoria delitiva, pelo Ministério Público –, analiso os pedidos atinentes ao excesso de prazo conjuntamente.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
É dos autos que o Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca da Capital, Eduardo Rizzotto de Carvalho, representou pela prisão preventiva de JORGE EDUARDO, VICTOR HUGO e de outros suspeitos, em razão da prática do crime de roubo majorado e associação criminosa.
No dia, 20 de agosto de 2019, o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou as prisões preventivas.
Em 10 de setembro de 2019 o Ministério Público denunciou os pacientes, juntamente com o coacusado, VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157 §§2o, II e V, 2o-A, I, c/c os artigos 61, II, "h", 69, e 288, todos do Código Penal.
A exordial acusatória foi recebida em 25 de setembro de 2019, quando foi determinada a citação dos pacientes para responderem à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, §2o, ambos do Código de Processo Penal.
Na audiência de custódia, realizada em 2 de outubro de 2019, VICTOR HUGO foi apresentado à autoridade judiciária, momento em a Defensoria Pública requereu a revogação de sua segregação preventiva; contudo, a juíza singular manteve a constrição cautelar, sob o argumento de que “não houve qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva”.
Por sua vez, a defesa do paciente, JORGE EDUARDO, protocolizou, no dia 9 de outubro de 2019, o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva.
Em 18 de outubro de 2019, o juízo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na defesa de VICTOR HUGO e apresentar sua defesa.
A resposta escrita de VICTOR HUGO foi apresentada em 25 de outubro de 2019, momento em que o paciente novamente requereu a revogação da sua prisão preventiva.
Neste ínterim, o paciente, JORGE EDUARDO, foi citado e informou ao Oficial de Justiça responsável pela missiva que possuía advogado particular, de modo que, em 6 de novembro de 2019, apresentou sua defesa, arguindo a inépcia da denúncia.
Além disso, no dia 15 de novembro de 2019, o Oficial de Justiça responsável pela citação do coacusado, VENYCIUS LUIS, certificou nos autos que não foi possível proceder ao cumprimento da missiva, tendo em vista que não o localizou no endereço constante nos autos.
Em 19 de novembro de 2019, o juízo analisou os pleitos defensivos. Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aventado por VICTOR HUGO, rechaçou o pedido de inépcia da inicial suscitado pela defesa de JORGE EDUARDO, bem como determinou a citação do denunciado, VENYCIUS, pela via editalícia.
A autoridade coatora, no dia 12 de fevereiro de 2020, proferiu decisão determinando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação ao coacusado, VENYCIUS, tendo em vista as tentativas infrutíferas de proceder sua citação. Além disso, designou o dia 31 de março de 2020, para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Determinou, ainda, em 5 de março de 2020, a intimação da vítima, Valdemir Pereira da Silva, por carta precatória, tendo em vista ela residir na Comarca de Ipiranga do Norte/MT.
No dia 18 de março de 2020, a autoridade coatora revisou a necessidade de manutenção das prisões preventivas – conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal –, entendendo pela manutenção das segregações cautelares, bem como suspendeu a audiência instrutória anteriormente designada, nos termos do artigo 10, III, da Portaria-Conjunta n. 247, da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por fim, no dia 7 de abril de 2020, indeferiu novo pedido de revogação aviado em favor dos pacientes.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, a saber, três denunciados, sendo um deles citado por edital e os outros dois representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais, como bem aventei na cronologia processual, há informações de que uma das vítimas encontra-se residindo na Comarca de Ipiranga do Norte/MT, de modo que houve a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.
Ressalte-se, em reforço, que também houveram pedidos de reconsideração da custódia cautelar, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
No tocante à afirmação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, VICTOR HUGO, não possui fundamentação idônea e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o impetrante, por mais uma vez, limitou-se a transcrever, no corpo do mandamus, tão somente o pronunciamento mais recente da autoridade coatora.
A despeito do desmazelo na instrução do writ, verifiquei que a autoridade coatora, à vista de indícios de autoria e materialidade, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“[...]
A Autoridade Policial, na pessoa do Delegado de Polícia Eduardo Rizzotto de Carvalho, representou pela PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Victor Hugo Seixas da Silva, [...], devidamente qualificados nos autos.
Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP no 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.
Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP no 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.
Em tal ação foram reconhecidos Victor Hugo, Daniel e Venycius, além do adolescente na época Jorge Eduardo. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto Victor Hugo e Jorge Eduardo ingressaram na residência.
Em tal ação foram reconhecidos Victor Hugo, Daniel e Venycius, além do adolescente na época Jorge Eduardo. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto Victor Hugo e Jorge Eduardo ingressaram na residência.
Já no IP 465/2019, foram reconhecidos VICTOR HUGO e Jorge Eduardo, pois neste crime, Jorge Eduardo já tinha atingido a maioridade. Na oportunidade 03 indivíduos invadiram a residência da Sra. Giovana leite em 28/04/2019 e perpetraram o crime com o mesmo modus operandi, inclusive, a Autoridade Policial Ressalta que já há prisão temporária deferida por esse juízo em desfavor deles e, por essa razão foi distribuído a presente representação por dependência.
[...]
Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os representados Jorge Eduardo, Venycius e VICTOR HUGO possuem histórico criminal e, inclusive, o representado Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio [...].
Acrescenta ainda a Autoridade Policial que os suspeitos não possuem indiciamento justamente por serem muito jovens, tendo atingido a maioridade há pouco. Porém todos eles vivem especificamente de atividades criminosas graves. Além disso, ressalta que os representados são pessoas bastante agressivas e, inclusive restringem a liberdade das vítimas deixando-as trancadas e amarradas.
[...]
Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os representados [...] e Victor Hugo possuem histórico criminal e, inclusive, o representado Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio. [...].
Por fim, ressalta a Autoridade Policial que os suspeitos são contumazes na prática de crimes [...] pois conforme demonstrado trata-se de uma associação criminosa que atua no roubo de residências, portanto se faz necessária a decretação da prisão preventiva dos representados.
[...]
Verifico que a prisão temporária dos acusados fora decretada às fls.53/54 e 19 dos autos em apenso, sendo o mandado de prisão em desfavor do acusado JORGE EDUARDO cumprido em 15/08/2019, conforme acostado à fl. 154. oportunidade em que fora mantida a prisão temporária.
Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova materialidade encontram-se evidenciados, pois, verifico a existência de indícios de autoria atribuída aos suspeitos Victor Hugo Seixas da Silva, [...] vez que a Autoridade Policial após as investigações demonstrou o envolvimento dos acusados em vários crimes de roubo a residência, considerando ainda os reconhecimentos realizados pelas vítimas.
[...]
Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos representados e a ordem pública não pode ficar a mercê da ação de pessoas que tenham propensão para o ilícito, ainda que estas pessoas gozem da presunção de inocência.
Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social [...].
Assim, entendo que os fatos narrados acima, demonstram que os acusados não estão aptos ao convício social, vez que se associam para a prática de condutas delituosas.
Desta feita, verifico que estão presentes os requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 e 313), para resguardar a ordem pública, garantia da instrução processual e a aplicação da lei penal.
Isto posto, com fulcro no que permite os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Victor Hugo Seixas da Silva, Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa e Venycius Luis Campos Botelho, determino que sejam expedidos os competentes mandados de prisão preventiva” (decisão extraída dos autos n. 19170-82.2019.811.0042).
No dia 25 de outubro de 2019, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, suscitado no bojo de sua resposta escrita à acusação, a autoridade coatora indeferiu o pleito, sob o seguinte argumento:
“[...] quanto ao pedido formulado pela defesa do acusado Victor Hugo, entendo que a prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.
Tal regra encontra-se positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.
Portanto, o instituto da revogação pressupõe modificação fática, pois, revoga-se a prisão quando seus fundamentos, existentes à época da decretação, deixam de existir.
Não há qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, de forma ocasionar a revogação desta.
Vejamos.
Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.
Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de autoria delitiva e materialidade, uma vez que as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores do delito.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, com a utilização de grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
Ademais, observo que o acusado Victor Hugo registra passagem criminal por delito de mesma natureza, o que demonstra renitência delitiva.
Assim, há a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, como caso de prevenção especial ante a gravidade do delito e renitência delitiva do acusado.
Desta feita, verifico que continuam presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva [...].
Diante do exposto, entendo que não há modificação fática, ao menos por ora, mantenho a prisão do acusado Victor Hugo Seixas da Silva e INDEFIRO o pedido formulado pela defesa..
[...]”
Depois – na única decisão juntada aos autos pelo impetrante –, o pedido de revogação da prisão preventiva foi novamente indeferido pela juíza singular, sob a seguinte justificativa:
“[...] De plano, importante ressaltar que a prisão dos acusados foi decretada por esta magistrada, com base nos artigos 312 e 313 inc. I do CPP.
Ademais, considerando o cenário atual, as análises de revogação de prisão preventiva devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública.
A organização Mundial de Saúde – OMS, decretou à pandemia do novo coronavírus – Covid – 19, no dia 11 de março de 2020.
Após este fato, no dia 17 de março de 2020, por meio da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerida a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que seja relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça.
Na sequência o Plenário do STF, ao analisar o pedido de cautelar na ADPF 347 no dia 18 de março de 2020, divergiu em parte da decisão do relator, Ministro Marco Aurelio de Mello, no tocante à convocação dos juízes de Execução Penal a adotarem junto a população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios, dentre eles a orientação anteriormente citada, constante na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, a partir desse posicionamento do STF, as situações devem ser analisadas caso a caso.
Ressalto que atualmente não existem noticias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid– 19, ou ainda que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional.
Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde, é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do vírus.
No presente caso, verifico que o delito foi praticado em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive tendo como vítimas criança e idoso, devendo ser considerado ainda que ambos os acusados foram reconhecidos fotograficamente e pessoalmente pelas vítimas.
Assim, entendo que não é razoável a colocação dos denunciados em liberdade em função do novo coronavírus – Covid 19, eis que estes já cumprem a recomendação das autoridades sanitárias de ficar em isolamento, mesmo que involuntário.
Ademais, coloca-los em liberdade agora só aumentaria o risco de se infectarem na rua, e, consequentemente propagar o vírus para outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.
Ressalto ainda que não há que se falar em excesso de prazo na prisão, vez que a audiência para inicio da instrução estava designada nos autos para o dia 31/03/2020, e, somente não se realizou em razão da Pandemia, não sendo razoável designar nova data, haja visto que não há previsão para retomada e realização de audiências.
Assim, entendo que em se tratando de pessoas tão jovens que se dispõem a praticas de crimes, onde encarceram famílias em suas residências, ameaçando-as com arma de fogo para subtração de seus pertences, aliado ao fato de que tais condutas praticadas pelos acusados não são isoladas, bastando uma breve análise as fichas de antecedentes criminais, entendo que mantê-los presos no momento, é a única medida capaz de conter a renitência delitiva de ambos.
Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação formulados em face de Jorge Eduardo Arruda Costa Souza e Victor Hugo Seixas da Silva, nos termos da fundamentação retro”.
Como se vê, o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pelo modus operandi na prática delitiva, revelado pelo concurso de agentes [três indivíduos], bem como no tempo em que restringiram a liberdade das vítimas, valendo-se de intensa ameaça com armas de fogo na cabeça delas – dentre elas, duas idosas e uma criança –, de modo que a conduta vai além da normalidade do tipo penal em comento.
Além disso, enfatizou que ele possui outros registros criminais – inclusive quando era adolescente –, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais (SIAP), que VICTOR HUGO possui mesmo outra anotação pela prática de crime idêntico ao analisado neste writ [autos n. 40662-33.2019.811.0042 (Código 600382), em trâmite na 6a Vara Criminal da Capital], bem como ostenta inúmeros registros relacionados à prática de atos infracionais desde o ano de 2017, inclusive, como bem destacado pela autoridade coatora, com ação socioeducativa julgada procedente, em que lhe foi imputada a prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio [autos n. 2676-50.2017.811.0063 (Código 105538), em trâmite na 2a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública.
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando o princípio da homogeneidade.
Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator Min. Celso de Mello, DJe 12.8.2014).
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente foi denunciado.
Por fim, em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, no caso sub judice, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Aliás, o impetrante não comprovou que VICTOR HUGO faça parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem de que ele seja portador de doenças respiratórias crônicas ou de outras comorbidades.
De mais a mais, os documentos juntados – receituário médico e fotografia de medicamentos –, não evidenciam que a saúde do paciente está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra segregado.
Depois, tratando-se de matéria que possui natureza satisfativa, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para a análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora – notadamente sobre o quadro de saúde de ambos os pacientes, bem como se VICTOR HUGO se enquadra no denominado “grupo de risco” para contágio pelo novo coronavírus –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.